Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-61.2025.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000020-61.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EVARILDO ALVES BONFIM - CPF: 831.340.181-87 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de transações fraudulentas realizadas na conta bancária do autor, que destoavam de seu perfil de consumo.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se é cabível a formulação de pedidos de majoração da indenização e de restituição em dobro em sede de contrarrazões; e (iii) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros, que resultou em prejuízos materiais e morais ao consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade é rejeitada, pois a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

4. Os pedidos de reforma da sentença formulados em contrarrazões não são conhecidos por inadequação da via eleita, ante a ocorrência da preclusão temporal.

5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviços.

6. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrou a culpa exclusiva do consumidor nem a regularidade das operações, deixando de apresentar provas essenciais, como o IP ou a geolocalização do dispositivo utilizado nas transações contestadas, configurando-se, portanto, fortuito externo, com incidência da Súmula 479 do STJ.

7. A subtração indevida de valores da conta bancária do correntista, aliada à inércia do banco em solucionar o problema, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, cujo valor de R$ 5.000,00 foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros na conta de correntista quando inexistir culpa exclusiva do consumidor, por se tratar de fortuito interno, cabendo-lhe o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou a regularidade das operações. 2. A ausência de provas que demonstrem a legitimidade das transações ou a culpa do consumidor, aliada à atipicidade das operações em relação ao seu perfil, impõe o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º (incisos IV, V, VI e VIII) e 14; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, registrada sob o nº
1000020-61.2025.8.11.0051
, ajuizada por
EVARILDO ALVES BONFIM
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 299063870
) narra que a parte autora ajuizou a ação alegando ter sido vítima de fraude, na qual terceiros acessaram sua conta bancária e realizaram transferências e pagamentos que lhe causaram prejuízo. Em sua contestação, a instituição financeira defendeu a rejeição dos pedidos, argumentando que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal, o que afastaria a falha na prestação do serviço. O juízo de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do banco, destacando que a instituição não comprovou a legitimidade das operações, as quais foram realizadas em curto espaço de tempo e destoavam do perfil do consumidor. Apontou, ainda, que o banco já tinha conhecimento de movimentações suspeitas, tanto que houve bloqueio do cartão de crédito do autor, e que a situação se caracteriza como fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ. Assim, o dispositivo da sentença condenou a parte requerida à restituição da quantia de R$ 28.679,98 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

A parte apelante,
BANCO BRADESCO SA
, interpôs recurso (
ID. 299063873
), alegando, em síntese, a culpa exclusiva da parte apelada e de terceiros como excludente de sua responsabilidade. Sustenta que as transações questionadas foram realizadas por meio de senha ou biometria, de uso pessoal e intransferível, e que não houve falha de segurança nos sistemas do banco. Aduz que o evento se caracteriza como fortuito externo, decorrente de golpe de engenharia social, e não fortuito interno. Afirma a ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade, bem como a inexistência de dano material a ser indenizado, pois o contrato foi devidamente celebrado. Subsidiariamente, postula pela devolução simples dos valores, afastando a repetição em dobro, e pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrazoável.

Nas Contrarrazões (
ID. 299063888
), a parte apelada,
EVARILDO ALVES BONFIM
, defendeu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais estão dissociadas dos fatos dos autos. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Sustenta que o banco foi inerte ao não acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após ser imediatamente comunicado da fraude. Postulou pela condenação do apelante por litigância de má-fé, pela majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e pela reforma parcial da sentença para condenar o banco à restituição em dobro dos valores subtraídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que a Apelante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso de apelação estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Contudo, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES.

Antes do exame do mérito recursal, impõe-se o não conhecimento dos pedidos formulados pela parte Apelada em suas contrarrazões, especificamente quanto à pretensão de majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e à condenação do banco à restituição em dobro dos valores subtraídos.

Com efeito, as contrarrazões possuem função processual específica e delimitada no sistema recursal brasileiro, destinando-se precipuamente à defesa da decisão recorrida e ao combate dos fundamentos do recurso interposto pela parte contrária. Nesse contexto, não se afigura tecnicamente adequado que a parte apelada, através das contrarrazões, formule pedidos que importem em reforma da sentença em seu favor, porquanto tais pleitos deveriam ter sido deduzidos mediante a interposição de recurso próprio, observando-se o prazo legal estabelecido.

A pretensão da parte apelada de obter majoração do valor indenizatório e a condenação à repetição em dobro configura, em essência, pedido de reforma da decisão de primeiro grau que lhe foi menos favorável nesses pontos específicos. Ocorre que, tendo a parte quedado inerte quanto à interposição de recurso de apelação no prazo legal, operou-se a preclusão temporal, circunstância que impede o conhecimento de tais matérias em sede de contrarrazões.

Ademais, permitir que a parte apelada deduza pedidos de reforma através das contrarrazões equivaleria, neste caso, a admitir a interposição de recurso adesivo intempestivo, o que violaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. O sistema processual civil estabelece prazos específicos para a interposição de recursos, e a inobservância de tais marcos temporais acarreta a preclusão do direito recursal.

Nesse sentido, considerando que a preclusão temporal constitui fenômeno processual que impede o exercício de atividade processual fora do prazo legalmente estabelecido, e tendo em vista que as contrarrazões não se prestam à veiculação de pedidos que impliquem reforma da sentença em benefício de quem as apresenta,
deixo de conhecer
dos pedidos formulados pela parte apelada relativos à majoração da indenização por danos morais e à condenação à repetição em dobro, por configurarem inovação processual inadmissível nesta fase recursal.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais.

Alega a parte apelante que as transações impugnadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível do consumidor, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, caracterizando-se o evento como fortuito externo decorrente de golpe de engenharia social, além de sustentar a ausência de comprovação dos danos morais e materiais.

Já a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, reafirmando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos sistemas bancários, configurando fortuito interno.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
Nesse sentido, evidencia-se no caso concreto a existência de relação de consumo entre as partes, caracterizando-se o autor como consumidor nos termos do artigo 2º do CDC e a instituição financeira como fornecedora de serviços, conforme definição do artigo 3º do mesmo diploma legal.

O CDC, em seu artigo 6º, incisos IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, estabelecendo ainda a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos. Ademais, em consonância com o artigo 14 do CDC, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente o conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que a instituição financeira não apresentou prova satisfatória de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, nem que se deu mediante uso legítimo de credenciais e senha do correntista. Os únicos documentos apresentados pela instituição financeira foram os comprovantes das transações efetuadas, não tendo sido demonstrado que foram realizadas pelo aplicativo do próprio celular do consumidor, visto que não se apresentou o IP ou geolocalização do dispositivo utilizado nas operações questionadas.

Outrossim, as telas de sistemas apresentadas no corpo da contestação e do recurso são apócrifas, visto que não possuem qualquer indicação de se tratar de informações específicas da conta bancária do consumidor apelado, sendo inservíveis para embasar, ainda que minimamente, as alegações feitas pela instituição financeira. Verifica-se que tais imagens consistem em meras reproduções genéricas de interfaces do sistema bancário, desprovidas de qualquer elemento identificador que as vincule ao caso concreto ou ao perfil transacional do autor.

Além disso, também não há qualquer prova mínima de que as movimentações discutidas não sejam atípicas para a realidade financeira do consumidor, visto que sequer foram apresentados os extratos bancários que demonstrassem o padrão habitual de utilização dos serviços bancários pelo correntista. Importante destacar que o próprio banco reconheceu a existência de suspeita de fraude ao proceder ao bloqueio do cartão de crédito do autor, se constada dos autos, circunstância que corrobora a tese de que as transações impugnadas destoavam do comportamento usual do consumidor.

Assim, não é plausível acolher a tese da parte apelante de se tratar de fortuito externo, ficando evidenciado, neste caso, que a fraude decorreu de fortuito interno, caracterizado pela inadequação dos sistemas de segurança da instituição financeira, que não foram capazes de detectar e impedir operações atípicas realizadas em curto espaço de tempo e em valores incompatíveis com o perfil do correntista.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, de que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
. Considerando que não restou demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nem a regularidade das operações contestadas, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira.

Quanto à alegação de ausência de danos materiais, verifica-se que restou amplamente comprovado nos autos que o consumidor teve subtraído de sua conta bancária o valor de R$ 28.679,98 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) por meio de transações fraudulentas, fazendo jus à integral restituição do montante indevidamente debitado.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, pois é notório que a subtração indevida de valores da conta bancária do consumidor, aliada à inércia da instituição financeira em resolver prontamente a questão após ser comunicada da fraude, gera abalo psicológico, angústia e sentimento de insegurança que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando o abalo moral e fazendo jus o consumidor a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Em razão do total desprovimento do recurso e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025